Tribunal: TJBA
Processo: 8025520-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025520-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON CERQUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA QUE É ANTERIOR ÀQUELA TAMBÉM EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A parte ré/apelada não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo contratual com o autor/apelante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

2. Verificou-se que a negativação objeto da lide é anterior a outras inscrições em nome do apelante, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação. Valor fixado em R$ 5.000,00 que atende aos primados de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reconhecer a existência de dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025520-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDILSON CERQUEIRA SOUZA
e como apelada
OI S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .